Tribunal: CARF
Processo: 16682.900322/2018-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900322/2018-04
RESOLUÇÃO
1302-001.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Alberto Pinto Souza Junior,
Henrique Nimer Chamas, Sergio Magalhães Lima, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Marcelo Izaguirre da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto pela contribuinte em face de acórdão da DRJ
que julgou improcedente sua manifestação de inconformidade.
A contribuinte transmitiu a Declaração de Compensação (“DCOMP”) no
36817.01141.040215.1.7.02-4409 (fls. 202 a 325), referente a saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2013, composto por retenções na fonte, pagamentos e imposto de renda pago no
exterior.
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900322/2018-04
2
Foi proferido o Despacho Decisório no 130959964 (fl. 341) que não confirmou a
parcela relacionada ao imposto de renda pago no exterior, no montante de R$ 13.641.988,67, sob
o fundamento de que a documentação apresentada não atenderia à legislação (fl. 326). Em
virtude disso, a declaração de compensação efetuada foi homologada parcialmente.
Cientificada a contribuinte do despacho decisório, apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 186 a 201), alegando a nulidade do despacho decisório por violação ao
princípio da verdade material e a comprovação do efetivo pagamento do imposto de renda no
exterior conforme comprovado nos autos. Requereu, ao final, a homologação integral da DCOMP
sob litígio.
Sobre a defesa de mérito, colaciono o resumo que consta no acórdão recorrido:
4.2. Quanto ao mérito, a contribuinte aduziu que R$ 13.641.988,67 de imposto
pago no exterior está comprovado nas mais de 6.000 fls. de documentos
apresentados sob intimação fiscal no 374/2017, processo administrativo no
16682.720196/2018-06, para fundamentar o imposto de renda pago no exterior
(notas fiscais, faturas, comprovantes de retenção, legislação estrangeira traduzida
etc), os quais ela afirma que as autoridades fiscais sequer analisaram.
4.3. Declarou que imposto de renda pago no exterior é decorrente das receitas da
prestação de serviços de informática ao exterior que é tributada para fins de IRPJ
e CSLL. Disse que a presta serviço de informática no exterior tanto para clientes
do grupo IBM quanto para clientes não relacionados.
4.4. Afirmou que para comprovar a efetiva retenção do valor total de R$
13.641.988,67, apresentou os seguintes esclarecimentos/documentos: (i)
Argentina: Declaração da IBM da Argentina indicando o pagamento do imposto de
renda retido na fonte (Doc. 03); (ii) Chile: Comprovantes de retenção do imposto
de renda emitidos naquele país (Doc. 04); (iii) China: Comprovantes de pagamento
do imposto de renda retido na fonte emitido pelas autoridades daquele país (Doc.
05); (iv) Colômbia: Declarações da IBM da Colômbia indicando o pagamento do
imposto de renda retido na fonte (Doc. 06); (v) Equador: Declaração da IBM do
Equador indicando o pagamento do imposto de renda retido na fonte, assim
como comprovantes de retenção do imposto de renda emitidos naquele país
(Doc. 07); (vi) Índia: Declarações da IBM Índia indicando o pagamento do imposto
de renda retido na fonte (Doc. 08); (vii) Peru: Declaração da IBM do Peru
indicando o pagamento do imposto de renda retido na fonte, assim como
comprovantes de retenção do imposto de renda emitidos naquele país (Doc. 09);
(viii) Portugal: Declaração da IBM Portugal indicando o pagamento do imposto de
renda retido na fonte, assim como comprovantes de retenção do imposto de
renda emitidos naquele país (Doc. 10); (ix) Espanha: Declaração da IBM Espanha
indicando o pagamento do imposto de renda retido na fonte (Doc. 11); (x)
Uruguai: Comprovantes de pagamento do imposto de renda retido na fonte
emitido pelas autoridades daquele país (Doc. 12).
4.5. Aduziu que a despeito de entender que os documentos apresentados com a
presente manifestação de inconformidade e no processo administrativo n.o
16682.720196/2018-06 serem totalmente suficientes para comprovar a
regularidade de seu procedimento fiscal, pediu pela juntada posterior de
documentos eventualmente necessários para tal finalidade.
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900322/2018-04
3
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 527 a 535). Foi
afastada a preliminar de nulidade do despacho decisório, porquanto consta na Informação Fiscal
(fls. 6.733 a 6.746 do processo anexo) a análise da totalidade dos documentos e os fundamentos
que motivaram o não reconhecimento do pagamento do imposto de renda no exterior. No mérito,
entendeu que não foram apresentados documentos de arrecadação do país estrangeiro e, na
ausência destes, seria necessário o reconhecimento dos documentos relativos a imposto de renda
pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for
devido o imposto.
Cientificada a contribuinte em 16 de outubro de 2018, apresentou, em 13 de
novembro de 2018, Recurso Voluntário (fls. 542 a 561). Em suas razões, reitera os argumentos da
manifestação de inconformidade e requer a homologação da compensação feita.
Este CARF converteu o julgamento do mencionado Recurso Voluntário em
diligência, na sessão de 12 de dezembro de 2019, conforme Resolução no 1302-001.087 (fls. 564 a
568). Foi determinado o apensamento do processo no 16682.720196/2018-06 a este, em razão
dos documentos que foram apresentados no curso da análise do direito creditório, bem como
para que a fiscalização se debruçasse sobre toda a documentação complementar apresentada no
processo administrativo, manifestando-se sobre a comprovação ou não do direito creditório. Eis
os quesitos elaborados:
(i) analise a documentação acostada ao presente processo administrativo,
notadamente aquela juntada com a Manifestação de Inconformidade (fls. 07 a
156) e com a petição protocolizada posteriormente pelo contribuinte (fls. 350 a
526) e, cotejando esta documentação com a que foi apresentada nos autos do
processo no 16682.720196/2018-06, apresente relatório conclusivo sobre essa
análise. Caso entenda necessário, a fiscalização poderá requerer documentos
adicionais, bem como esclarecimentos ao contribuinte;
(ii) promova o apensamento dos autos de no 16682.720196/2018-06 ao presente
processo ou traga aos autos os documentos analisados que se referem à presente
discussão (caso, naquele processo, tenha documentos que não decorram da
análise do direito creditório em questão), para que, com base no relatório
indicado no item “i” supra e nos documentos apresentados no presente processo
administrativo, este colegiado tenha elementos para decidir acerca do direito
creditório do contribuinte, que foi invocado na declaração de compensação ora
em análise;
(iii) intime o contribuinte a se manifestar, no prazo de 30 dias, acerca do relatório
conclusivo a ser elaborado.
Conforme Despacho no 1.702/2024/RENDAPJ/DEVAT/SRRF07/RFB (fls. 573 a 578),
de 21 de março de 2024, a autoridade fiscal responsável entendeu que o objeto a ser diligenciado
é genérico e diz respeito ao mérito da discussão, sendo de competência do órgão julgador, bem
como importaria em nova análise do crédito pela unidade de origem (indevida revisão de ofício).
Tece considerações de que no presente caso, por não existir pontos específicos a serem
esclarecidos, sua análise é estritamente documental relacionada à comprovação do IR pago no
exterior.
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900322/2018-04
4
Não obstante as convicções desenvolvidas pela autoridade fiscal no despacho,
teceu considerações “sem avaliar a sua utilidade para a comprovação do IR no exterior, tendo em
vista que esta é justamente a controvérsia submetida à apreciação do CARF”. Colaciono abaixo
trechos do referido despacho:
19. Após realizar uma análise de todos os documentos juntados ao processo no
16682.720196/2018-06 que gardam relação com o crédito aqui discutido,
apresento as seguintes constatações: 1) há documentos inseridos pela própria
RFB para instrução inicial (fls. 3/814), como a Dcomp, a DIPJ do EX. 2014 (AC
2013) e o Termo de intimação; 2) duas respostas à intimação com as alegações
iniciais do contribuinte (fls. 815 e 839/841); 3) procurações e atos societários (fls.
816/838 e 842/864); 4) contratos de prestação de serviço, que o contribuinte
denomina de Templates (fls. 1.048/1.123); 5) comprovantes de retenção no
exterior (fls. 1.124/1.240); 6) notas fiscais de prestação de serviço ao exterior,
emitidas no Brasil e sem qualquer informação relacionada ao IR pago no exterior
(fls. 1.241/6.396), havendo, além daquelas emitidas em 2013, diversos
documentos referentes ao ano de 2006 (fls. 6.000/6.076, 6.143/6.253 e
6.272/6.396), 2012 (fls. 1.522/1.530) e 2014 (fls. 1.383/1.413, 1.510/1.519,
5.694/5.993), ou seja, sem qualquer utilidade para o caso aqui discutido; 7)
Balanço Patrimonial (fls. 6.397/6.399) e uma planilha indicando ser uma cópia do
Registro I355 do Sped Contábil (fls. 6.400/6.470); e 8) tradução juramentada de
diversos documentos (fls. 6.542/6.732) relacionados, em sua quase totalidade, a
fatos do ano de 2007, além de alguns dos anos de 2006 e 2008. Não localizei
nenhum referente ao ano de 2013.
20. Portanto, muito embora o contribuinte destaque em diversas oportunidades
que apresentou quase 6.000 (seis mil) documentos em resposta à intimação, o
fato é que apenas 117 (cento e dezessete) deles (fls. 1.124/1.240) serviriam para,
em tese, comprovar o IR pago no exterior.
22. Não obstante isso, pude constatar que, além de não haver tradução para
nenhum dos documentos apresentados à época, dos 117 mencionados
anteriormente, alguns não são documentos de arrecadação ou outro equivalente,
mas sim declarações emitidas pela própria IBM do país estrangeiro.
23. Já com relação aos documentos apresentados juntamente com a
manifestação
de
inconformidade,
fiz
as
seguintes
constatações:
1)
declarações/formulários entregues aos órgãos da Argentina (fls. 11/12) e Chile
(fls. 14/25), não sendo possível saber a data de arrecadação; 2) um único
documento da China, não sendo possível saber do que se trata por ausência de
tradução (fl. 27); 3) Colômbia (fl. 29), apenas uma declaração da própria IBM; 4)
declaração da própria IBM do Equador referente ao ano de 2012 (fl. 31) e 2013 (fl.
32), além de declarações/formulários entregues aos órgãos do País (fls. 33/55); 5)
formulários com assinatura e carimbo da IBM da Índia (fls. 58/63); 6) declaração
da IBM Peru com o detalhamento mensal dos valores retidos referentes ao Brasil,
acompanhado de documentos de arrecadação com o total recolhido no mês
referente a todos os países que sofreram retenção e, ainda, formulários que
detalham, para cada mês, o valor retido para cada país (fls. 65/117); 7)
documentos de arrecadação (fls. 120/122) de Portugal referentes ao total pago
em março, julho e outubro, acompanhado de uma declaração (fl. 119) da IBM
portuguesa indicando o montante do total que seria correspondente ao Brasil
para cada um dos recolhimentos; 8) documentos de arrecadação (fls. 125/127) da
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900322/2018-04
5
Espanha referentes ao total pago em janeiro, março e dezembro, acompanhado
de uma declaração (fl. 124) da IBM espanhola indicando o montante do total que
seria correspondente ao Brasil para cada um dos recolhimentos; 9)
formulários/declarações apresentados pela IBM do Uruguai, sem qualquer
referência à data de arrecadação (fls. 129/139); e 10) traduções juramentadas de
legislações oriundas de língua espanhola.
24. Posteriormente, o contribuinte complementou a documentação referente à
manifestação de inconformidade. Foram apresentadas as traduções para os
documentos (total o parcialmente) refentes à Argentina (fls. 352/353), Chile (fls.
354/364), Equador (fls. 365/384), Peru (fls. 385/411, 426), Espanha (fls. 412,
424/425), Uruguai (fls. 413/423), India (fls. 427/432) e Colômbia (fls. 433/434,
436), além de outros documentos complementares e sem tradução referentes a
esse último país (fls. 436/444), Venezuela (fls. 446/448) e China (fls. 450/455). Há,
também, tradução juramentada da legislação de diversos países (fls. 457/526).
Em 23 de abril de 2024, a contribuinte apresentou manifestação informando que de
boa-fé, contratou um relatório técnico da Ernst & Young para comprovar a higidez do crédito
pleiteado. Requereu, nessa oportunidade, o prazo suplementar de 20 dias para juntar aos autos
sua manifestação sobre o resultado da diligência e o laudo.
Em 13 de maio de 2024, a contribuinte apresentou a manifestação sobre o
resultado da diligência (fls. 590 a 600), o laudo técnico elaborado pela Ernst & Young (fls. 601 a
671) e os documentos que o embasaram (fls. 673 a 1.271).
O processo retornou a este CARF para apreciação da diligência realizada pela
unidade de origem.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

ADMISSIBILIDADE
Em razão de ser um retorno de diligência, desnecessário analisar a admissibilidade e
conhecimento do Recurso Voluntário. De toda forma, verifico que é tempestivo e preenche os
demais requisitos para a sua admissibilidade.

Preliminar - Juntada de Laudo Técnico com a Manifestação sobre o Resultado da Diligência
Conforme relatado, em 21 de março de 2024 foi apresentado pela autoridade fiscal
o despacho da diligência requisitada na Resolução no 1302-001.087. Foi conferido à contribuinte o
prazo de 30 dias para tecer suas considerações.
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900322/2018-04
6
A contribuinte, então, solicitou a dilação de prazo para apresentar, até o dia 13 de
maio de 2024, um laudo técnico que contratara para esclarecer sobre a comprovação do imposto
de renda pago no exterior. E assim o fez. Em 13 de maio de 2024, apresentou tanto sua
manifestação sobre o resultado da diligência quanto o referido laudo técnico.
Em virtude de serem provas apresentadas posteriormente ao protocolo da
impugnação, seu conhecimento deve ser submetido ao colegiado, por possível afronta ao artigo
16, §4o do Decreto no 70.235/1972.
Entendo por conhecer do laudo técnico apresentado e das provas que o
fundamentam.
Obviamente, não se trata de fato ou direito superveniente, bem como era possível
apresentá-la em momentos anteriores. Contudo, há de se reconhecer que o rito desse processo
administrativo é conturbado, pois:
(i)
a matéria sob litígio é de comprovação estritamente documental e o
processo que continha o diálogo entre fiscalização e contribuinte, anterior
ao despacho decisório, somente foi anexado a este após a realização de
diligência;
(ii)
são milhares de páginas de provas contidas no processo anexo e algumas
centenas contidas neste processo administrativo;
(iii)
na diligência que se mostrou necessária, a autoridade fiscal não valorou os
documentos apresentados pela contribuinte, afirmando que importaria
indevida revisão de ofício e que tal competência seria deste tribunal
administrativo;
(iv)
a contribuinte afirma que todos os documentos necessários à comprovação
já constam dos autos, mas que de, de boa fé, contratou a elaboração de tal
laudo; e
(v)
ao cabo, o laudo técnico foi apresentado em conjunto com a manifestação
sobre o resultado da diligência, embora tenha sido necessário pleitear a
prorrogação de prazo (não analisada, mas protocolada a manifestação e o
laudo dentro do prazo requerido).
Ainda, o laudo técnico apresenta o resultado pela parcial comprovação do direito
creditório vindicado, na hipótese menos favorável à contribuinte, o que suscita dúvidas sobre o
real cotejo documental feito nos atos que precedem esse julgamento.
Em diversas oportunidades me manifestei no sentido de aceitar a produção de
provas posteriormente à instauração do litígio, sobretudo quando intrínseca e materialmente
relacionadas à relação jurídico-tributária. Ainda, o caso concreto contém um elemento adicional: o
laudo técnico foi apresentado quando se mostrou necessário diligenciar junto à unidade de
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900322/2018-04
7
origem o esclarecimento sobre as provas contidas no processo administrativo e a sua pertinência
na comprovação do imposto de renda pago ou retido no exterior.
Portanto, conheço do laudo técnico apresentado pela contribuinte.

DELIMITAÇÃO DA LIDE
A matéria em litígio diz respeito à comprovação do imposto de renda pago no
exterior, submetido à DCOMP objeto dos autos como parcela componente do saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2013.

DILIGÊNCIA
Tendo em vista que a diligência anterior não foi cumprida integralmente, pois a
autoridade fiscal não valorou os documentos contidos nos autos na pretensão da contribuinte de
comprovar a retenção do imposto de renda no exterior, determino a conversão do julgamento em
diligência, para que seja novamente analisado o direito creditório sob litígio.
A saber, todo o montante diz respeito ao imposto de renda pago no exterior, retido
da contribuinte em prestações de serviços, cuja compensação no Brasil deve ser analisada à luz da
legislação em vigência. Isto é, deve-se verificar a idoneidade dos comprovantes de retenção dos
tributos, comprovantes de pagamento e a tradução juramentada das leis de cada país, a fim de
comprovar a incidência do imposto de renda retido.
Adicionalmente, o laudo técnico apresentado pela contribuinte esclarece pontos
relacionados à comprovação documental do direito creditório pleiteado e a conciliação contábil
feita no Brasil.
Diante disso, formulo os seguintes quesitos a serem respondidos pela autoridade
fiscal competente e determino:
(i)
a devolução do processo à unidade de origem;
(ii)
analise os documentos contidos nos autos relacionados ao ano-calendário
de 2013, especificamente com relação aos pagamentos de imposto de
renda efetuados no exterior, notadamente os juntados no decorrer do
processo de análise do crédito, previamente ao despacho decisório, os
juntados com a manifestação de inconformidade, com o recurso voluntário
e o laudo técnico apresentado pela contribuinte em conjunto com a sua
manifestação sobre a diligência (a exemplo, os contidos às fls. 07 a 156, 350
a 526 e 673 a 1.271);
(iii)
elabore relatório conclusivo indicando o montante passível de ser
reconhecido como saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2013,
considerando a legislação em vigência à época dos fatos e os requisitos para
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900322/2018-04
8
a comprovação do imposto de renda pago no exterior, devendo, ainda, se
houver a necessidade, intimar a contribuinte para prestar esclarecimentos e
apresentar os documentos pertinentes à comprovação do seu direito;
(iv)
dê ciência do relatório acima referido à contribuinte, facultando-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual
deverá ser acompanhada das correspondentes provas; e
(v)
apresentada ou não manifestação pela contribuinte, no referido prazo,
devolva-se o processo ao CARF, para prosseguimento do julgamento do
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 1282
DF CARF MF
Original